Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719527-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELDER CAETANO RIBEIRO APELADO: LF SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONDOMINIOS E RESIDENCIAS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de recurso de apelação por HELDER CAETANO RIBEIRO (embargado) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por LF SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS EIRELI – EPP (embargante), julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte embargante sobre o imóvel apartamento 1.008, lote 16, quadra c7, Setor Central, Taguatinga/DF, registrado no 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, e a consequente desconstituição da anotação realizada nos autos de n. 0709701-53.2020.8.07.0007. Compulsando a certidão de prevenção (id. 35759194), observo que o recurso foi distribuído aleatoriamente para esta Relatora. Contudo, o recurso de agravo de instrumento (AI 0704601-07.2021.8.07.0000) interposto anteriormente nos autos principais do presente feito, conforme informações de ofício de id. 35611350/35611351) foi distribuído inicialmente a Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da egrégia 2a Turma Cível deste TJDFT, fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça para o julgamento de outros recursos decorrentes da presente demanda. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas considerações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito à eminente Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da 2a Turma Cível, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, § 1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora